Tribunal: TJDFT
Processo: 0016035-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0016035-07.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MARIA DAS GRACAS DA JUSTA BOMBINHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (ID 27057958) contra a sentença (ID 27057954) que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente para julgar extinto o feito, com resolução do mérito, com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Sustenta a exequente violação ao art. 921, III, §§ 1o a 4o do CPC, pois para o início da contagem do lapso prescricional é necessário o transcurso do prazo de um ano e inércia do credor, inexistente no caso em exame. Alega, ainda, a incidência da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescritivos entre o período de 30/03/2020 a 30/10/2020. Argumenta, também, que o termo intercorrente da ação executiva embasada em cártula de cheque é de 5 (cinco) anos, cujo marco inicial ocorre após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão dos autos por ausência de bens penhoráveis do devedor. Ao final, pugnou pela cassação da r. sentença, dando-se prosseguimento ao feito. Contrarrazões da apelada (ID 27057964). É o relato do essencial. Cinge-se a vigente discussão em saber se operou a prescrição intercorrente da pretensão executiva. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao IAC 1, desencadeada pelo exame do REsp n. 1.604.412/SC, julgado sob a forma do art. 947 do Código de Processo Civil (Incidente de Assunção de Competência), firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412 SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que, após o fracasso de diversas diligências empreendidas com o desígnio de localização de bens da devedora, a douta Sentenciante, consoante se vê da decisão de ID 27057914, determinou a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da prescrição, a partir de 21/02/2019, com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil (CPC). Extrai-se dos autos que, ao longo da marcha processual, a exequente empreendeu diversas tentativas de identificação de haveres penhoráveis, por meio de consultas aos bancos de dados mantidos pelo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (BACENJUD) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RENAJUD), todas infrutíferas (ID 27057757). Constata-se, ainda, que a executante requereu pesquisa no INFOJUD (id 27057909), bem como inclusão do nome da devedora no SERASAJUD (ID 27057911), constrição de parte do salário da devedora (ID 27057913), esta deferida no percentual de 30% (ID 27057922). Solicitou, também, expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para penhora do valor referente à restituição de imposto de renda (ID 27057938), nova consulta ao BACENJUD (ID 27057945). Relevante ao desate da contenda é o teor do art. 921, III e §§ 1o, 4o e 5o, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Como se vê, não se evidencia a inércia da exequente ou que ela tenha deixado de atender o chamamento para movimentar o processo ou mesmo que tenha praticado alguma providência determinada fora do prazo estabelecido. Desse modo, a descaracterização da desídia da credora obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte, quando ela, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do feito. A corroborar esse posicionamento é vasta a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. I - Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano e somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente. II - Na presente execução de título extrajudicial, após a suspensão por um ano, a exequente diligenciou em várias oportunidades para impulsionar o processo, na busca de bens, o que descaracteriza a desídia e impede a consumação da prescrição intercorrente, que, na lide, seria de seis meses, art. 59 da Lei do Cheque. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 1289808, 00184260320148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ao cotejar a natureza da dívida em questão - montante líquido e representado por instrumento particular - com os prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil Brasileiro, conclui-se pelo limite de cinco anos para a cobrança do crédito em referência (art. 206, §5o, CC). 2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o titular do direito deixa de exercitá-lo e, com efeito, não é o que se observa dos autos. Pela narrativa dos fatos e dos procedimentos adotados pela credora no curso da ação executiva, verifica-se que agiu diligentemente, promovendo os atos processuais determinados pelo Juízo de primeira instância, sendo que o processo tramita há mais de dois anos sem solvência do crédito por ausência de êxito na localização do executado. 4. Por não vislumbrar a alegada negligência ou desídia da agravada em impulsionar o feito, não resta caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. No caso em comento, descarta-se litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do agravante, que apenas exerceu o direito de recorrer. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1267626, 07101425520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, procede a insurgência da apelante quanto à impossibilidade de se proclamar a prescrição no modo levado a efeito. Com essas considerações, nos moldes do art. 932, V, c, do CPC, dou provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador